Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-57.2022.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800061-57.2022.8.14.0140

APELANTE: ALEX SANDERSON BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JÁ CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- NÃO CONHECIMENTO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito dessa, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Alex Sanderson Batista dos Santos, irresignado diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá - Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas dos artigos 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, § 2º, II e V, e § 2º-A, I c/c 14, II, ambos na forma do 71, parágrafo único, todos do Código Penal, e 14, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 1 (um) mês de reclusão e o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa (cf. ID 12577743).

Inconformada, a defesa requer: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) o benefício da justiça gratuita; (c) a absolvição do apelante com
fundamento nos incisos II, V, VI e VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.
;
(cf. ID 12577762)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 12577771).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a r. sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 13315620).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine aos pedidos de responder ao feito em liberdade e de concessão de gratuidade de justiça.

Quanto ao primeiro, em razão da inadequação da via eleita, pois,
c
onforme reiteradas decisões desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus,
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme artigo 30, I,
a
, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

Quanto ao segundo, constato que já foi concedido pelo Juízo
a quo
, quando consignou em sentença (ID 12577743): “Sem custas e honorários”.

Desse modo, uma vez deferido, o benefício continua vigente em todas as fases do processo até que seja revogado, o que não se deu no presente caso.

Logo, ambos os pleitos carecem de interesse recursal, razão pela qual não conheço dessas partes da apelação, ante ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, conhecendo-a em relação ao restante.

Passo à análise do mérito.

A defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento nos incisos II, V, VI e VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em sólido

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra, por meio dos documentos acostados ao processo, bem como das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso nos crimes sob testilha.

Senão vejamos.

Em audiência de instrução e julgamento,

as testemunhas policiais militares Doryedson Pontes de Andrade e Ademilton Correa Ribeiro, se mostraram seguras, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia
(cf. ID’s 12577666 / 12577678),
declarando de forma uníssona que receberam a informação de que um dos criminosos que roubou o posto de gasolina e a casa do vice-prefeito na madrugada anterior estava tentando fugir em um táxi.

Contam, ainda, que abordaram enquanto estava no veículo e que ele portava uma arma de fogo, calibre 38, o que é corroborado pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objetos (página 5, do ID

12577385). Relatam também que, no momento da prisão, o filho do vice-prefeito reconheceu o réu como um dos participantes do roubo.

Da mesma forma, as vítimas Francilene Rodrigues da Silva (ID’s 12577695 / 12577699) e Maria Leonilde Ribeiro (ID’s 12577706 / 12577709) descreveram os fatos ocorridos no posto de gasolina de maneira clara e firme, relatando que um grupo de pessoas chegou na madrugada do dia 12 de maio de 2022, em um carro branco, e anunciou o assalto. Conta que diversas pessoas foram confinadas na cozinha e que foram levados vários aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Relata que depois de roubar o posto de gasolina, os assaltantes partiram para a do vice-prefeito.

Quanto à tentativa de roubo na casa do ofendido Antônio Magno Maurício Neres, vice-prefeito municipal, esse (ID’s 12577679 / 12577687) e sua esposa Miriam Neres (ID’s 12577688 / 12577694), prestaram depoimentos seguros e uníssonos no sentido de que os assaltantes adentraram a residência durante a madrugada, mas não chegaram a subtrair nada, e que com a chegada da polícia, foram feitos reféns.

Por sua vez, em seu interrogatório (ID 12577710 / 12577716), o réu confessou a autoria delitiva, de todos os crimes que lhe são imputados, corroborando com os depoimentos de todas as vítimas e testemunhas, informando que participou do roubo porque seu filho de nove meses necessitava de ajuda e ficou desempregado, tendo uma dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Relata que conheceu um dos criminosos que morreu, vulgo “Rato”, quem propôs assaltar um posto de gasolina no interior, juntamente com outros comparsas. Afirma que o grupo possuía quatro armas de fogo no total, sendo que, no dia dos fatos, assaltaram o posto de gasolina, abordando primeiramente uma moça, tendo roubado R$ 3.000,00 (três mil reais) no estabelecimento.

Em posse do que pretendiam roubar do posto de gasolina, decidiram, de improviso, assaltar uma casa próxima, por ser bonita. Conseguiram adentrar após quebrar a vidraça da janela. Dentro da casa escutaram disparos do lado de fora, e resolveram fazer as pessoas de reféns para não serem mortos pela Polícia.

Assim, relata que saíram da casa com três vítimas, não subtraindo qualquer pertence. Foram em sentido a uma rua do lado do posto. Afirma ter ido na frente correndo com o Vice-Prefeito. Depois se perderam na beira do matagal. Relata que entrou no mato e mandou Vice-Prefeito voltar. Estava com um revólver calibre 38, o que levou de Belém. Passou a noite correndo no mato. No dia seguinte, por volta de 11h, tentou fugir para casa, pediu para taxista o levar para Capanema, sendo então preso enquanto estava dentro do veículo.

Nesse contexto, vejo que a confissão do apelante contemplou tudo o que foi relatado pelas vítimas e testemunhas, sendo harmônicas as provas amealhadas no processo, estando perfeitamente delineadas materialidade e a sua autoria no roubo majorado ao posto de gasolina, na tentativa de roubo majorado ocorrida na casa do vice-prefeito e no porte ilegal da arma de fogo de uso permitido
.

A tese subsidiária da defesa de que o delito foi cometido em estado de necessidade por conta de dívidas com agiota tampouco deve prosperar. A uma, porque não comprovou o perigo atual alegado, o que era ônus seu, conforme artigo 156, do Código de Processo penal. A duas, porquanto não se configura o estado de necessidade quando for perfeitamente possível e exigível que o agente agisse de modo diverso para livrar-se da situação de perigo, sendo certo que o cometimento de crimes, sobretudo nos moldes do praticados, com violência e grave ameaça, não é exculpável pelas razões que invocou (pagamento de dívida e desemprego), não se coadunando ao disposto no artigo 24, do Código Penal.

Desse modo, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe, constituindo mero inconformismo a argumentação defensiva em sentido contrário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso de apelação e lhe nego provimento para manter
in totum
a r. sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 06/03/2024